Tribunal: TJPA
Processo: 0012559-14.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012559-14.2017.8.14.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO

APELADO: ANDRE DOS SANTOS DA SILVA MORAES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPCENTES E PORTE DE MUNIÇÃO. PROVIMENTO.
A materialidade delitiva comprovada no Laudo Toxicológico Definitivo. Quanto a autoria delitiva, apesar de não ter sido flagrando comercializando a droga, as provas contidas nos autos convergem no sentido de ter o mesmo cometido o crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. Por se tratar de crime de ação múltipla, o fato de guardar substância entorpecente, sem autorização por si só configura o crime em questão, que somado aos depoimentos dos policiais militares que apreenderam substância entorpecente e cartuchos de munição na posse dos réu, confirmam a autoria delitiva, pois as evidências retratadas na prova coligida indicam, com segurança, a ocorrência do crime tráfico de entorpecentes e porte ilegal de munição. Destarte, deve ser provido o recurso ministerial, para condenar
André dos Santos da Silva Moraes

nas sanções punitivas do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e art. 14 da lei nº 10.826/2003,
a pena definitiva de
08 (oito) anos de reclusão e 590 (quinhentos e noventa) dias multa, sob regime inicial fechado.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e provimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2023.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta, (ID 11036288), pelo Ministério Público do Estado
,
impugnando a r. decisão proferida, (ID 11036288), pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Ananindeua,
que absolveu André dos Santos da Silva Moraes da conduta do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e art. 14 da Lei nº 10.826/2006.

Consta na Denúncia, no dia 01/08/2017, por volta das 15:00 horas, o acusado foi preso em flagrante delito, após revista policial em sua residência, por ter em depósito várias embalagens contendo a substância entorpecente vulgarmente conhecida como cocaína, além de guardar 03 munições de arma de fogo tipo pistola (fls. 02-05).

Inconformado com a decisão, o Ministério Público apelou e em suas razões, (ID 11036288 e 11036289), pleiteia a reforma da decisão para que o recorrido seja condenado pelo crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33, da lei 11.343/2006 e pelo crime de porte ilegal de munição, previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, eis que ficou caracterizado a autoria e a materialidade dos delitos.

Consta no processo, (ID 11036282 pg. 08),
o Laudo Toxicológico Definitivo nº 2017.01.001808-QUI
, que constatou o peso de
13,387g
(
treze gramas e trezentos e oitenta e sete miligramas)
, apresentando resultado positivo para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por
“Cocaína”
, distribuídas em 13 (treze) embalagens e o peso de
9,871g (nove gramas e oitocentos e setenta e um miligramas)
, apresentando resultado positivo para a substância Cannabis Sativa L., conhecida vulgarmente por
“maconha”,
distribuídas em 17 (dezessete) embalagens.

Consta também laudo de apreensão de 03 (três) cartuchos de Pistola PT40 intactos.

Em
contrarrazões
, (ID 11036289), a Defesa
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, devendo ser mantida a sentença absolutória.

E, encaminhados os autos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer da lavra da Douta
Procuradora de Justiça,

Dra. Ana Tereza Abucater,
(ID 11177335), pronunciou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento, para que o apelado seja condenado pelo crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e 14 da Lei nº 10.826/2003.

É o Relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela
Defesa.

Em suas
razões recursais
, pleiteia o recorrente a reforma da decisão para que o recorrido seja condenado pelo crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33, da lei 11.343/2006 e pelo crime de porte ilegal de munição, previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, eis que ficou caracterizado a autoria e a materialidade dos delitos.

Extrai-se da sentença de ID 11036288, que o magistrado absolveu o acusado André dos Santos da Silva Moraes do crime de tráfico de drogas e posse irregular de munição por entender duvidosa a materialidade e autoria delitiva, concluindo que as provas carreadas nos autos são insuficientes para a condenação do réu.

Consta no processo, (ID 11036282 pg. 08),
o Laudo Toxicológico Definitivo nº 2017.01.001808-QUI
, que constatou o peso de
13,387g
(
treze gramas e trezentos e oitenta e sete miligramas)
, apresentando resultado positivo para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por
“Cocaína”
, distribuídas em 13 (treze) embalagens e o peso de
9,871g (nove gramas e oitocentos e setenta e um miligramas)
, apresentando resultado positivo para a substância Cannabis Sativa L., conhecida vulgarmente por
“maconha”,
distribuídas em 17 (dezessete) embalagens.

Consta também laudo de apreensão de 03 (três) cartuchos de Pistola PT40 intactos.

Em suma, aduz a Denúncia, que no dia 01/08/2017, por volta das 15:00 horas, o acusado foi preso em flagrante delito, após revista policial em sua residência, por ter em depósito várias embalagens contendo a substância entorpecente vulgarmente conhecida como cocaína, além de guardar 03 munições de arma de fogo tipo pistola

Observa-se que a autoria delitiva restou bem delineada nos autos pelos depoimentos que passo a expor:

A testemunha policial militar
ANDERSON LENNON DA COSTA MESQUITA
, em juízo, relatou:

“Que recorda dos denunciados. Que informaram para a guarnição através do disque denúncia, que o denunciado acompanhado de um nacional vulgo “Negão” tinham subtraído uma arma de fogo tipo pistola de um policial militar. Que diligenciaram até a residência até a residência do denunciado, e lá o declarante e a guarnição conduzida pelo Capitão Casseb encontraram drogas e cartuchos de arma de fogo. Que deram voz de prisão ao mesmo, e conduziu a delegacia. Ressaltou que na delegacia o denunciado era foragido do sistema penitenciário.”

A testemunha policial
PAULO UBIRATAN LOPES CASSEB
, declarou em juízo:

“Que foram informados através do disque denúncia, que o denunciado havia cometido um assalto e subtraído uma arma tipo pistola e que estava se escondendo em sua residência. Que diligenciaram ao local informado e encontraram entorpecentes, bem como na gaveta de um móvel da residência os cartuchos de pistola. Ressaltou que o denunciado ofereceu resistência no momento da captura.”

Em seu interrogatório em juízo o réu
ANDRÉ DOS SANTOS DA SILVA MORAES
, aduziu:

“que a acusação é falsa. Que estava trabalhando carregando aterro na referida residência onde foi capturado. Que não estava na posse de arma e nem de entorpecentes.”

Dessa forma, assiste razão ao Ministério Público de 1º grau, ora apelante, pois as provas colhidas durante a instrução processual o confirmam a narrativa contida na exordial com a existência dos crimes imputados ao réu.

Os elementos probatórios confirmam a ocorrência do crime em comento, embora o apelante tenha negado os fatos delituosos perante o Juízo, suas declarações se encontram completamente divorciadas do contexto probatório, sendo incabível sua absolvição por insuficiência probatória, pois mesmo não tendo sido flagrando comercializando a droga, verifica-se que as provas contidas nos autos convergem no sentido de ter o mesmo cometido o crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006 (guardar substância entorpecente).

Ressalto neste ponto que o artigo 33 da Lei nº. 11.343/06 descreve crime de ação múltipla, sendo que o fato de guardar substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por si só, configura o crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Destarte, não é exigível a efetiva venda de entorpecente a terceiro. Neste sentido:

APELAÇÃO MINISTERIAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA QUE RECONHECEU A ILICITUDE DAS PROVAS, EM FACE DE SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NA APREENSÃO DE ENTORPECENTE. IMPROCEDÊNCIA. BUSCA DOMICILIAR FOI PRECEDIDA DE DILIGÊNCIA POLICIAL, A QUAL FLAGROU UM GRANDE NÚMERO DE VICIADOS EM FRENTE A RESIDÊNCIA DA APELADA, DANDO A ENTENDER QUE ALI HAVIA COMÉRCIO DE DROGAS. POLÍCIA MILITAR LOGROU ÊXITO EM APREENDER PAPELOTES DE MACONHA PRONTAS PARA A VENDA, EM UM TOTAL DE CENTO E OITENTA E SEIS GRAMAS DE DROGA. TRÁFICO DE DROGAS É CRIME DE FLAGRANTE PERMANENTE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO E DE PROVA DA AUTORIA, CONSUBSTANCIADOS NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. APELADA CONDENADA A PENA DE CINCO ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO, MAIS QUINHENTOS DIAS-MULTA. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
TJPA – AP 0020778-50.2016.8.14.0006 - Rel. Romulo Nunes - 2ª Turma - J. em 10/12/19.

Cabe salientar que a maioria das prisões decorrentes da prática de tráfico de entorpecentes, tem como testemunhas os policiais que atuaram na operação, via de regra, decorrentes de denúncias anônimas relatadas pela própria população, que tem receio de ir à Delegacia e teme por represálias. Assim, o depoimento do policial militar em Juízo, é coeso em relação a totalidade do contexto probatório e merece credibilidade.

Conforme bem asseverou a Procuradoria de Justiça em seu parecer:

“(...) In casu, compulsando os autos, constata-se que as declarações prestadas pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do ora apelado, são uníssonas em afirmar que ele foi flagrado na posse de substância entorpecente apreendida, após o recebimento de uma denúncia anônima.

Portanto, enquanto não desconstituído formalmente, ou não subtraído seu crédito por fortes ele mentos indiciários e comprometedores, não se pode afastar a validade do depoimento de policiais, o qual, na situação em concreto, deve ter seu crédito probatório reconhecido, ainda mais quando consonante com as provas periciais.

Pode-se dizer, desse modo, que provas seguras constam dos autos, as quais, no entender dessa Representante Subscrevente, se mostram capazes de alicerçar um decreto condenatório, em consonância, nesse caso, à tese abraçada pela Promotoria (suficiência de provas para condenação), sendo que as provas colhidas durante a instrução processual tornam inafastável a configuração dos delitos previstos no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 14 da Lei nº 10.826/2003. (...)”

Dessa forma, os elementos de convicção apontados nos autos não deixam dúvidas a respeito da materialidade e da autoria da conduta descrita na inicial acusatória, restando impositiva a condenação do apelado nas sanções do artigo 33 da Lei 1.343/2006 e art. 14 da Lei nº 10.826/2003. Passo a fixação do apenamento.

Quanto ao crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Analisando as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, considerando a
culpabilidade
normal ao tipo penal;
antecedentes
é desfavorável, pois réu ostenta registro anterior de condenação definitiva por fato delituoso (Processos nº
0019337-86.2011.8.14.0401
e
0021077-45.2012.8.14.0401)
;
conduta social
com poucos elementos coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la;
personalidade
não existem nos autos elementos suficientes à aferição, razão pela qual deixo de valorá-las;
motivos e consequências
são próprias do tipo, o que já consiste no resultado previsto à ação, nada tendo a se valorar, sob pena de se incorrer em
bis in idem
;
circunstâncias
se encontram relatadas nos autos, razão pela qual deixo de valorá-las nesse momento; o
comportamento
da vítima há de se considerar neutro, nos termos da Sumula 18 do TJPA, razão pela qual fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses
de reclusão e 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes.

No que concerne a terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, em virtude do apelante possuir duas condenações anteriores com trânsito em julgado, torno a pena definitiva em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Quanto ao crime do art. 14 da Lei nº 10.826/2003

Analisando as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, considerando a
culpabilidade
normal ao tipo penal;
antecedentes
é desfavorável, pois réu ostenta registro anterior de condenação definitiva por fato delituoso (Processos nº
0019337-86.2011.8.14.0401
e
0021077-45.2012.8.14.0401)
;
conduta social
com poucos elementos coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la;
personalidade
não existem nos autos elementos suficientes à aferição, razão pela qual deixo de valorá-las;
motivos e consequências
são próprias do tipo, o que já consiste no resultado previsto à ação, nada tendo a se valorar, sob pena de se incorrer em
bis in idem
;
circunstâncias
se encontram relatadas nos autos, razão pela qual deixo de valorá-las nesse momento; o
comportamento
da vítima há de se considerar neutro, nos termos da Sumula 18 do TJPA, razão pela qual fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes.

No que concerne a terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias multa.

Havendo concurso material crimes, de acordo com o art. 69 do CPB, somando-se as penas de trafico de droga e porte de munição,
torno a pena final e definitiva em 08 (oito) anos de reclusão e 590 (quinhentos e noventa) dias multa.

O regime inicial de cumprimento de pena deve ser o
fechado
, conforme prevê o art. 33, §2º, ‘a’ do Código Penal, em virtude da reincidência ostentada pelo réu.

CONCLUSÃO

Diante do exposto
,
conheço
do recurso interposto pelo Ministério Público do Estado e lhe
dou provimento
para condenar
André dos Santos da Silva Moraes

nas sanções punitivas do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e art. 14 da lei nº 10.826/2003,
a pena definitiva de
08 (oito) anos de reclusão e 590 (quinhentos e noventa) dias multa, sob regime inicial fechado,
nos termos apresentados.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 14/02/2023